Tribunal: TJPA
Processo: 0839196-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839196-78.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SHIRLEY BARCELOS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVIEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO AO EXIGIR CERTIDÃO NEGATIVA MILITAR EM FORMATO QUE NÃO É EMITIDA PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE DA CIDADE ONDE A CANDIDATA AO CERTAME RESIDIU NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. EXCESSO DE FORMALISMO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia vinte e dois de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ (id. 10973018) contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por SHIRLEY BARCELOS TAVARES contra ato imputado ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, concedeu a segurança para suspender o ato coator que considerou a impetrante inapta na fase de investigação de antecedentes pessoais do Concurso Público n° C- 208/SEAP – Polícia Penal, determinando o seu retorno ao certame, nos termos do id. 10973016.

Irresignado, o estado interpôs o presente recurso de apelação (id. 10973018), alegando, em suma: a impossibilidade de a impetrante permanecer no concurso, tendo em vista que a sua conduta é contrária ao exigido no edital; a atuação da Administração estar em consonância com as normas editalícias e legislação vigente; a impossibilidade de invasão do mérito administrativo pelo Judiciário.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do seu recurso a fim de que fosse anulada a sentença guerreada, dando-se regular processamento do feito executivo.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 10973020.

Distribuídos os autos neste Sodalício, coube originariamente ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, no id. 12224218, declinou da competência para processar e julgar a demanda em razão da minha prevenção.

Os autos vieram a mim redistribuídos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou, no id. 13700355, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No id. 13745429, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e indeferi o requerido na petição id. 12863066, tendo em vista que o cumprimento pleiteado deveria ser procedido perante o juízo de 1º grau, nos termos do art. 516, II, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Analisando os autos, tem-se que a impetrante concorreu ao Concurso Público para provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, Edital n° 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, tendo logrado êxito nas fases iniciais do certame. Contudo, foi considerada inapta na etapa de investigação dos antecedentes pessoais em razão de não ter anexado certidão de antecedentes criminais da Justiça Militar do Distrito Federal, local que informa residir.

In casu
, de antemão, surge cristalino o direito líquido e certo da apelada a partir dos argumentos e documentos colacionados na exordial, tendo em vista que seria demasiada ilegalidade reprovar a candidata que cumpriu plenamente a 5ª etapa do certame, ou seja, efetivamente comprovou a sua idoneidade moral e reputação ilibada, objetos da investigação social, com as certidões anexadas tempestivamente.

Nesse sentido, a Administração Pública não tem como declarar a recorrida inapta no certame por situação alheia à sua vontade, como é o caso da forma adotada pelo TJDFT para emitir as certidões negativas. Nesse passo, a manutenção o ato administrativo que a reprovou configuraria violação explícita aos princípios atribuídos ao Direito Administrativo.

Com efeito, o artigo 2º da Lei 9.784/99 reza que:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Nesse sentido, ao consultar o edital de abertura do concurso para o provimento do cargo de Policial Penal, mais especificamente a redação do item 15.6, integrante do tópico que trata sobre os procedimentos da 5ª etapa do certame, verifica-se que se exige que as certidões elencadas deveriam ser emitidas pelo órgão competente da jurisdição onde o candidato residiu nos últimos 5 (cinco) anos, veja-se:

15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa,
juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:
a) certidão de antecedentes criminais; b) certidão de quitação eleitoral; c) antecedente criminal da Polícia Federal; d)antecedente criminal da Polícia Civil; e) certidão negativa da Justiça Comum; f)
certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas do sexo feminino;
g) certidão negativa da Justiça Federal.

Observa-se que, de acordo com os autos, a apelada juntou regularmente os documentos solicitados nessa etapa do concurso e, ainda assim, foi eliminada sem justificativa plausível por parte da Administração que se contradiz ao requerer certidão negativa militar da candidata em formato que não é emitida pelo órgão jurisdicional competente da cidade onde a candidata residiu nos últimos 5 (cinco) anos.

Além do e-mail acostado aos autos pela apelada (id. 10972991), no qual a ouvidoria do TJDFT reitera que “a certidão criminal expedida no site do TJDF compreende os processos criminais, as execuções penais e, também, os processos criminais militares”, após uma rápida consulta no site oficial do referido tribunal, comprova-se que aquela Corte de Justiça emite apenas uma certidão negativa para efeitos de certidão de distribuição cível, criminal, certidão especial, de falência e recuperação judicial e de distribuição de espólio, sendo a certidão de distribuição criminal também corresponde aos processos criminais militares.

Nesse cenário, o próprio apelante, em suas razões recursais, classifica a fase de investigação social do concurso como essencial à verificação da idoneidade moral e reputação ilibada dos candidatos ao cargo, sendo tal objetivo plenamente alcançada em relação à apelada, visto que os documentos anexados na fase do concurso em questão satisfazem plenamente as exigências editalícias, incorrendo, a Administração, na falta de motivação do ato administrativo, já que se utilizou de excesso de formalismo para fundamentar a indevida eliminação da candidata.

A jurisprudência pátria exara decisões em consonância com o entendimento aqui discorrido,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL. Apresentação de Certidão de Distribuição de Execuções Criminais, em vez de Certidão de Distribuição Criminal da Justiça Estadual da Comarca onde reside. Mero equívoco por parte do candidato. Irregularidade que não é apta a gerar reprovação no certame. Excesso de formalismo que afronta o princípio da razoabilidade. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP AP 1006891-65.2017.8.26.0053. 2ª Câmara de Direito Público. Relator: Alves Braga Junior. Data de Julgamento: 26/06/2018)

Assim, a sentença não merece reproche.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível.

Em sede de remessa necessária, MATENHO a sentença na sua integralidade
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2023